Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 59 DA LEI N. 8.245/91. PRAZO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO LOCATÁRIO NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão proferida nos autos da ação de despejo (denúncia vazia) de imóvel comercial, que revogou, a par das informações declinadas pelo locatário, ora agravado, a anterior decisão que havia deferido a liminar de despejo vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial.
2. O art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo.
3. Na espécie, muito embora, em princípio, estejam formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, vislumbra-se a necessidade de prestigiar a decisão agravada. É que, na contestação com reconvenção apresentada pela parte ré, ora agravada, há notícia de tratativas para continuidade da relação locatícia. Há, inclusive, a alegação de que haveria um acordo verbal para prorrogação da avença até 2/11/2023 e realização de recentes investimentos e benfeitorias no imóvel, de alto valor.
4. Frisa-se que, além da controvérsia acerca da possível prorrogação verbal da relação contratual, também não está devidamente esclarecido o alcance das benfeitorias realizadas pelo réu, ora agravado, no imóvel objeto do contrato de locação.
5. A par disso, se as questões controvertidas vinculadas ao contrato de locação, sobretudo aquelas relativas às supostas benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel, não se encontram devidamente esclarecidas e demandam ampla instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se afigura possível a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/91.
6. Recurso conhecido e desprovido.